Tribunal: CARF
Processo: 10480.726425/2013-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO MAROZZI GREGORIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-07-02

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.726425/2013-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.536 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de junho de 2021
Recorrente
START SISTEMA E TECNOLOGIA EM RECURSOS TERCEIRIZAVEIS
EIRELI - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
NULIDADE.
É incabível ser pronunciada a nulidade de auto de infração lavrado por
autoridade competente, tendo em conta o art. 59 do Decreto no 70.235/72,
contra o qual foi franqueada à contribuinte a oportunidade de manifestar-se.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2009
RETENÇÃO NA FONTE. DOCUMENTAÇÃO.
A ausência de documentação comprobatória relacionada a operações e a
alegadas retenções na fonte não é apta a sustentar procedimento de
compensação, dedução ou aproveitamento de alegados valores retidos.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2009
RETENÇÃO NA FONTE. DOCUMENTAÇÃO.
A ausência de documentação comprobatória relacionada a operações e a
alegadas retenções na fonte não é apta a sustentar procedimento de
compensação, dedução ou aproveitamento de alegados valores retidos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário, nos termos do
relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.726425/2013-73
Fl. 825
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.536 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.726425/2013-73

Ricardo Marozzi Gregorio - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Marozzi Gregorio,
Gustavo Guimarães da Fonseca, Andreia Lucia Machado Mourão, Flavio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert e Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de
recurso voluntário interposto
por START SISTEMA E
TECNOLOGIA EM RECURSOS TERCEIRIZAVEIS EIRELI - EPP contra acórdão que julgou
improcedentes as impugnações apresentadas diante de autos de infração de PIS e COFINS,
referentes ao ano-calendário de 2009, no montante de R$ 119.236,76, lavrados no âmbito da
DRF/Recife.
Pelo que se extrai dos autos, os lançamentos correspondem aos valores
mensalmente devidos das respectivas contribuições quando calculadas, pela sistemática
cumulativa, a partir das receitas registradas na Conta “3.01.02.01.001 - RECEITAS DE
SERVIÇOS PRESTADOS” (cf. demonstrativos anexados às fls. 740/743).
Em sua impugnação, em síntese, a empresa explicou que possuía ação judicial em
seu favor, embora não transitada em julgado, que lhe possibilitava a não tributação dos valores
recebidos como repasses de salários e verbas sociais/previdenciárias. Ainda assim, alguns de
seus tomadores de serviços, se recusavam a deixar de reter as importâncias correspondentes
àquelas contribuições por ocasião dos referidos repasses. Por isso, acumulava créditos que
compensava com as contribuições devidas sobre suas receitas não alcançadas pela medida
judicial (justamente as que serviram de base para a tributação). Alega que a autoridade fiscal foi
contraditória ao considerar que os repasses estavam protegidos pela referida decisão quando
lavrou autos de infração decorrentes dos respectivos valores apenas para prevenir a decadência
(os quais foram consubstanciados em outro processo), mas não concordou com a utilização dos
créditos relativos às retenções realizadas por seus clientes.
A DRJ/Recife, no entanto, considerou improcedente a impugnação, mormente,
pela ausência de documentação comprobatória relacionada às alegadas retenções na fonte.
Inconformada, a interessada reproduziu literalmente as alegações deduzidas em
sua impugnação. Mesmo provocada pela decisão recorrida, não apresentou nenhum documento
para sustentar os apontamentos contábeis que supostamente corresponderiam às retenções
invocadas.
Inicialmente, o processo foi encaminhado para julgamento na 3a Seção do CARF.
Contudo, em 20/02/2017, através da Resolução no 3402-000.865, a 2a Turma Ordinária da sua 4a
Câmara declinou a competência para esta 1a Seção.
É o relatório.
Voto
Fl. 826
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.536 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.726425/2013-73

Conselheiro Ricardo Marozzi Gregorio, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Como relatado, a recorrente reproduz literalmente o conteúdo das alegações
apresentadas em sua impugnação. Depois de ter sido esclarecida pela DRJ acerca da necessidade
de que fosse produzida a prova documental das retenções sofridas, para além dos registros
contábeis, nada foi acrescentado, nem mesmo qualquer argumentação contrária a essa exigência.
Em situações como esta, nas quais a parte repete as razões de defesa, o § 3o, do
art. 57, do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF), com a redação dada pela
Portaria MF no 329/17, autoriza a transcrição da decisão recorrida quando o relator do
julgamento nesta Casa confirma e adota os seus fundamentos. É o que se propõe:

Fl. 827
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.536 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.726425/2013-73

Não se pode, assim, dar guarida à pretensão recursal.
Pelo exposto, oriento o meu voto no sentido de rejeitar a preliminar de nulidade
do feito fiscal e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio

Fl. 828
DF CARF MF
Documento nato-digital